Tribunal: TJDFT
Processo: 0719883-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os requisitos necessários para o ajuizamento de ação de tutela cautelar em caráter antecedente para a obtenção de documentos bancários foram definidos em tese jurídica firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), in verbis: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
2. O apelante não comprovou o cumprimento do requisito relativo ao prévio pedido perante a instituição financeira não atendido em prazo razoável, porque o requerimento foi encaminhado por meio de telegrama e fixando prazo exíguo para resposta (48h - quarenta e oito horas), além de não ter registro de quem efetivamente recebeu o documento. O mero envio de telegrama é impróprio para a comprovação da desídia do apelado. Além disso, não foi comprovado o pagamento do custo do serviço, tampouco eventual direito à isenção.
3. O apelante carece de interesse processual, ante a inexistência de pretensão resistida e a inadequação da via eleita, já que não estão presentes os requisitos para o ajuizamento de ação de natureza cautelar para exibição de documentos bancários, estampados no Tema 648/STJ.
4. É inexistente a alegada violação ao art. 10 do CPC, tendo em vista que o d. Juízo da origem em mais de uma oportunidade concedeu prazo para emendar a petição inicial e sanar o vício da falta de interesse de agir, tendo o autor se manifestado nas ocasiões, mas sem o necessário suprimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.